Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714858-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RIBEIRO ALVES, YASMIN MESQUITA ALVES AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YASMIN MESQUITA ALVES, autora, contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente (n. 0719049-40.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. A decisão agravada determinou a citação da ré para apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze), no entanto, deixou de determinar a intimação da parte autora para aditar a petição inicial: “Concedo às autoras o benefício da gratuidade de justiça. A tutela de urgência foi apreciada em plantão (decisão Id. 232649447). De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não fosse o caso de improcedência liminar, seria designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio CPC permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível determinar a realização da conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbrará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se para apresentar contestação em 15 (quinze) dias.(...).” Nesta via recursal, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que o juízo de origem primeiramente conceda às autoras o prazo legal de 15 (quinze) dias para aditamento da petição inicial, nos termos do artigo 303, § 1o, I, do CPC, e apenas após o aditamento, determine a citação da parte ré, abertura de prazo para contestação e demais atos processuais subsequentes. Alega que houve equívoco material, pois o magistrado deixou de observar que presente feito tramita sob o rito da tutela antecipada antecedente, a qual possui procedimento próprio e sequencial, conforme dispõe o artigo 303 do CPC (ID 70878803). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 70768987 – pg. 2), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator